Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo n. 0707870-28.2020.8.07.0020 Embargante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Embargados Unimed Norte Nordeste - Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico - em Recuperação Judicial – e Marco Antônio Couto Praça Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição catalogada no Id 33216450, apresentada pelo autor/apelado, diante da inexistência de trânsito em julgado do Acórdão n. 1386809 (Id 30984044), haja vista a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pela ré Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (Id 31310263). Além disso, eventual pedido de cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, para fins de levantamento de valores, deverá ser aferido oportunamente pelo juízo de primeira instância. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração opostos pela ré/embargante contra o acórdão proferido por esta 1a Turma Cível, pois o feito já se encontra pautado na 9a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 23/3 até 30/3/2022) (Id 33135703). Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora